Tribunal: TJDFT
Processo: 0709206-04.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ausente a omissão apontada no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza a questão em exame, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios, que revelam a nítida intenção de rediscutir o julgado.

2. Nos termos do Enunciado n° 11 aprovado pela Escola Nacional da Magistratura (ENFAM), “os precedentes a que se referem os incisos V e VI do §1o do art. 489 do CPC/2015 são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332”, de maneira que não se considera falta de fundamentação a ausência de distinção (distinguishing) ou a superação de entendimento (overruling) em relação aos precedentes que não detém eficácia vinculante.

3. Recurso conhecido e não provido.